Tribunal: TJES
Processo: 5014894-64.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014894-64.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANADIR RAMOS DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014894-64.2024.8.08.0030
ORIGEM:
Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: ANADIR RAMOS DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE LINHARES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. INCIDÊNCIA DO TEMA 6 DO STF. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS INCORPORADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA OU EVIDÊNCIA CIENTÍFICA SUPERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugnam os Réus, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou a presente demanda, pleiteando que o Estado do Espírito Santo e o Município de Linhares fossem condenados a fornecer o medicamento Hilano GF-20, na dose de uma aplicação ao ano. Alegou que, após negativa administrativa, buscou a via judicial, informando já ter tentado outras alternativas terapêuticas sem sucesso. O Estado defendeu a existência de medicamentos substitutos já incorporados ao SUS, além de alternativas não medicamentosas eficazes para o quadro apresentado pela autora. O Município sustentou decisão da Conitec pela não incorporação do medicamento e ausência dos requisitos fixados pelo STF para concessão de medicações não incorporadas. O NAT-TJES igualmente emitiu parecer contrário ao fornecimento, recomendando alternativas baseadas em evidências clínicas mais favoráveis.

(3). No mérito, entendo que não merece acolhida a pretensão recursal. Efetivamente, conforme tese fixada pelo STF no Tema nº 6, definiu-se que, como regra, a Justiça não pode determinar que o Estado forneça medicamentos que não estão na lista oficial do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo que, em situações excepcionais, a Justiça pode determinar o fornecimento de medicamentos que não estão nas listas do SUS, desde que a pessoa comprove: (i) que o remédio foi negado pelo órgão público responsável; (ii) que a decisão da CONITEC de não incluir o medicamento nas listas do SUS é ilegal, que não houve pedido de inclusão ou houve demora excessiva na sua análise; (iii) que não há outro medicamento disponível nas listas do SUS capaz de substituir o solicitado; (iv) que há evidências científicas de que o remédio é eficaz e seguro; (v) que o remédio é indispensável para o tratamento da doença; e (vi) que não tem condições financeiras para comprar o remédio.

(4). Ocorre que, no caso casos dos autos, conforme bem observado pelo Juízo de origem, a parte recorrente deixou de comprovar que as alternativas incorporadas ao SUS sejam incompatíveis ou ineficazes ao seu tratamento, bem como que tenham sido realizado tratamentos não exitosos com tais medicamentos e/ou alternativas. Ademais, em relação ao medicamento pretendido (Hylano), houve decisão pela não incorporação da Conitec, deixando a parte recorrente de apresentar comprovação científica de sua eficácia: no caso, o laudo médico apresentado pelo Recorrente é insuficiente, pois não demonstra evidências científicas de alto nível, como ensaios clínicos randomizados, meta-análises ou revisões sistemáticas, que respaldem a segurança e eficácia do medicamento para o tratamento pleiteado e a eventual inadequação da decisão da Conitec.

(5). Nesse mesmo sentido, veja-se o seguinte aresto: “
EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE MENORES . CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA
. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em favor dos menores B. M . M. e A. M. M ., portadores de TDH, TEA, Dislexia e TOD, pleiteando o fornecimento do medicamento Lisdexanfetamina 50mg pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Iconha, em razão da impossibilidade de aquisição pelos autores via administrativa. O juízo de origem julgou procedente o pedido, condenando ambos os entes ao fornecimento do medicamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Iconha é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; (ii) estabelecer se o fornecimento do medicamento Lisdexanfetamina, não padronizado pelo SUS, é imprescindível para o tratamento dos menores, com base nas provas apresentadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade pela saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, sendo facultado ao autor da demanda escolher contra qual ente demandar, conforme estabelecido no Tema 793-STF . Dessa forma, rejeita-se a tese de ilegitimidade passiva do Município de Iconha.
4. O fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS requer a comprovação de sua imprescindibilidade, além da ineficácia de alternativas terapêuticas disponíveis no sistema público. No caso, o parecer técnico do Núcleo de Assessoramento Técnico (e-NatJus) indicou a existência de medicamentos substitutivos fornecidos pelo SUS, e os laudos médicos apresentados não demonstram o uso prévio de tais alternativas . 5. Em conformidade com o Tema 106 do STJ, o fornecimento de medicamento fora da lista do SUS depende da demonstração da ineficácia dos medicamentos padronizados, o que não ocorreu no presente caso. Assim, não se pode impor ao Estado a obrigação de fornecimento de medicamento sem essa comprovação.
IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso do Município de Iconha desprovido. Recurso do Estado do Espírito Santo provido. Tese de julgamento: 1 . A responsabilidade pela saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer um deles ser demandado isoladamente. 2
. O fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS depende da comprovação de ineficácia das alternativas terapêuticas oferecidas pelo sistema público.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 6º, 23, II, e 196; CPC/2015, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG/PE, Rel. Min . Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 1 .657.156-RJ, Tema 106, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j . 25.04.2018. ACÓRDÃO Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE ICONHA, nos termos do voto da Relatora.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003529620238080023, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível).

(6). Dessa forma, não preenchidos os requisitos autorizadores da medida pleiteada pelo Recorrente, compreendo que deve ser mantida a r. sentença em sua inteireza.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)